Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718416-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BSB-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. A parte impetrante (BSB-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP) prontamente se manifestou nos autos, em cumprimento do despacho de ID 62810949, expressando a persistência do seu interesse e a necessidade do cumprimento da ordem concedida nestes autos, a fim de resguardar o direito reconhecido em seu favor. Por ora, aguarde-se a resposta ao Ofício 1128/2024 - 2a Câmara Cível (ID 62870699 - Ofício entre Órgãos Julgadores). Após isso, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator